Tribunal: TJBA
Processo: 8031324-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031324-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JANECLEIA SUELI MAIA MARTINS Advogado(s): REYNALDO ALMEIDA MALTA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ENSINO SUPERIOR. AUTODECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA POSTERIOR DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA JURÍDICA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA. GARANTIA DE MATRÍCULA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O edital é a lei do certame, vinculando tanto os candidatos quanto a administração pública. A inclusão de critérios adicionais não previstos no edital, como a exigência de heteroidentificação após a matrícula de candidata autodeclarada parda, constitui inovação descabida e violação dos princípios da segurança jurídica, da legítima expectativa e da vinculação ao edital. 2. Nos termos das Leis nº 12.711/2012 e nº 12.990/2014, a autodeclaração é critério inicial para acesso às vagas reservadas pelo sistema de cotas raciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a utilização de critérios suplementares de heteroidentificação, desde que previstos no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese. 3. A exigência posterior de heteroidentificação, ausente no Edital nº 119/2022 da UNEB, configura alteração ilegal das regras do certame, em prejuízo à candidata, que cumpriu todos os requisitos estabelecidos e efetivou sua matrícula. 4. Não há elementos nos autos que indiquem má-fé por parte da agravante ao se autodeclarar parda, sendo ilegal a decisão que desconstitui sua matrícula com base em critério não previsto no edital. Precedentes do STJ: RMS 59.369/MA; RMS 54.907/DF. 5. Agravo de Instrumento provido para assegurar à agravante a manutenção de sua matrícula no curso superior pelo sistema de cotas raciais, dispensando-a da submissão ao procedimento de heteroidentificação não previsto no edital. Agravo Interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031324-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JANECLEIA SUELI MAIA MARTINS e como agravada a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, ficando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.